Tribunal: TJDFT
Processo: 0721200-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0721200-84.2022.8.07.0000 Autor ARTUR REIS BUGARIN Réu ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BRISA MAR Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir v. Acórdão que confirmou a Sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança, na qual o MM. Juiz condenou o Réu, ora Autor, no pagamento de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias no período compreendido entre junho de 2015 a fevereiro de 2016 e nas que venceram no curso da lide. O Autor afirma que houve violação de norma constitucional (Art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil) e sustenta o cabimento da rescisória em razão do disposto nos §§12 e 15 do Artigo 525 do Código de Processo Civil, uma vez que o Supremo Tribunal Federal firmou o Tema n. 492 em sede de repercussão geral, cujo trânsito em julgado se deu em 07/05/2022. Afirma que em 11/03/2015, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP 1.439.163/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram" que não foi levada em consideração nem pelo Juiz e tampouco pelo tribunal, sem a demonstração da existência de “distinguisghing” ou “overruling”, o que enseja, segundo alega, “violação ao artigo 927, III do CPC, de modo a afrontar o devido processo legal assegurado no artigo 5o, LIV da CF/88, materializando falta de prestação jurisdicional adequada, ante à violação ao artigo 93, X da CF/88 c/c artigo 489, §1o, IV e VI do CPC”. Sustenta o direito de não se associar previsto no inciso XX do Art. 5o da Constituição Federal, que possui a posse do Lote de n. 14 localizado em Ilhéus/BA desde a data de 26/03/2010, que jamais existiu adesão formal à Associação de Moradores do Brisa do Mar que passou a existir em 18/06/2015 e a qual o constituiu como associado de forma impositiva no seu Estatuto “pelo simples fato de ser “proprietário” de unidade imobiliária daquela localidade”. Argumenta que a sua condenação no pagamento de taxas ordinárias e extraordinárias no período compreendido entre junho de 2015 a fevereiro de 2016 e nas que venceram no curso da lide é injusta e contrária à tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 492 do Supremo Tribunal Federal:” É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. Acresce que “considerando que a associação foi registrada em 18/6/2015 e que a publicação do texto consolidado da Lei n. 13.465/2017 foi em 8/9/2017, logicamente, a obrigação seria válida apenas a partir desta última data e desde que o adquirente tivesse anuído expressamente à obrigação e aos atos constitutivos do ente civil, o que não é o caso em comento, porque JAMAIS o autor anuiu à associação embargada”. Pede a concessão de tutela de urgência para que seja suspenso o cumprimento de sentença – Proc. n. 0710608-91.2021.8.07.0007 – que tramita perante a 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, até o trânsito em julgado desta Ação Rescisória. No mérito, postula a rescisão do Acórdão n. 1040723, da lavra da 6a Turma Cível, por “violação ao artigo 1o, III c/c art. 5o, II e XX da CF; e 927, III do CPC, em função do enquadramento do caso nas teses fixadas nos Temas 882 do STJ e 492 do STF”, com o julgamento de declaração de “inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos cobrados, em razão da inconstitucionalidade de todas as cobranças requeridas pela Associação, no bojo do processo n. 2016.07.1.003853-4, a título de “taxas de condomínio ordinárias e extraordinárias”, bem como multa de 2% e demais rubricas postuladas, porquanto sendo detentor do imóvel antes da constituição da entidade civil, nunca houve prévia e expressa adesão aos atos constitutivos, inexistindo, portanto, relação jurídica entre as partes”. É a suma dos fatos. É certo que a admissão da ação rescisória pressupõe, em sede de juízo preambular, a verificação das condições da ação e dos pressupostos processuais, bem como se a petição inicial atende ao disposto no artigo 968 do Código de Processo Civil. Também é necessário o exame dos pressupostos processuais específicos à admissão da ação rescisória, consubstanciados em decisão de mérito transitada em julgado, prazo decadencial de 2 (dois) anos, ou de 5 (cinco) anos, e invocação razoável quanto a um dos fundamentos de rescindibilidade previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil. No caso, o Autor ampara sua pretensão no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil ao argumento de que houve violação ao “artigo 927, III do CPC, de modo a afrontar o devido processo legal assegurado no artigo 5o, LIV da CF/88, materializando falta de prestação jurisdicional adequada, ante à violação ao artigo 93, X da CF/88 c/c artigo 489, §1o, IV e VI do CPC”, uma vez que não teria sido feito no v. Acórdão rescindendo o exame referente ao distinguisghing” ou “overruling” em relação ao Tema 882 do C. Superior Tribunal de Justiça, suscitado pela parte nos autos originários. Ocorre que referida pretensão foi atingida pelo prazo decadencial de 2 (dois) anos previsto no Art. 975 do Código de Processo Civil, porquanto o v. Acórdão transitou em julgado em 14/07/2017 (ID 36739997) e a ação rescisória foi ajuizada em 28/06/2022. No que concerne à pretensão de incidência da Tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 492 do Supremo Tribunal Federal em momento posterior ao julgamento e trânsito em jugado da ação de cobrança (autos originários), não olvido que prevê o §15 do Art. 525 do Código de Processo Civil o cabimento de ação rescisória “cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”, o qual, no caso, se deu em 07/05/2022. A previsão legal de cabimento da rescisória disposta no §15 do Art. Art. 525 do Código de Processo Civil está atrelada ao disposto no seu §12, verbis: “... considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. Confira-se o teor do Tema de Repercussão Geral n. 492 do Supremo Tribunal Federal:” É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. O v. Acórdão manteve a condenação do Autor no pagamento de taxas condominiais à Associação de Moradores do Brisa do Mar para evitar seu enriquecimento ilícito em detrimento dos demais moradores, em consonância com a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça à época do Decisum. Quanto ao reconhecimento do Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade da cobrança por parte de associação de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei n. 13.465/17, verifico que o v. Acórdão não se amolda ao que restou decidido no Tema 492 em razão de não ter confirmado a obrigação do Autor de pagamento das taxas independentemente de sua associação. Com efeito, embora não haja expressa manifestação da questão no voto condutor do v. Acórdão, registro que neste foi colacionada jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que “a aderência à associação de moradores (condomínio irregular) é automática quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, por se tratar de situação similar às dos condomínios horizontais. Portanto, não há se falar em violação ao art. 5o, XX, da Constituição Federal. (...) 13. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão n.1025155, 20160110947466APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: 389/417, grifo nosso)”. Portanto, restou reconhecido pelo Colegiado que o Autor é associado da Associação de Moradores do Brisa do Mar em razão de sua aquisição dos direitos referentes ao bem imóvel, o que afastou alegada violação ao Art. 5o, inciso XX, da Constituição Federal. Assim, não cabe ação rescisória contra v. Acórdão que não se adequa ao disposto no §12 do Art. 525 do Código de Processo Civil, uma vez que a obrigação reconhecida no título executivo judicial não se fundamenta em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e tampouco em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. À vista do exposto, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo Autor. Sem honorários. Preclusa esta Decisão, restitua-se ao Autor o depósito efetivado nos autos. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator